Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005639-92.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANA PRUDENCIO AMANCIO - CPF: 045.420.831-60 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ART. 43, §2o, DO CDC – COMPROVAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude, se demonstrado que o órgão mantenedor de cadastros de proteção ao crédito enviou notificação prévia à consumidora acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pela credora.

A teor da Súmula no 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR'.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA PRUDENCIO AMÂNCIO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação

por si ajuizada em face de
SERASA EXPERIAN
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa, contudo, em razão de ter sido agraciada com os benefícios da justiça gratuita (ID no 105049980).

Em suma, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto não fora notificada previamente pela requerida acerca da negativação de seu nome.

Afirma que, embora a juíza singular tenha concluído que a notificação fora enviada, não há nos autos qualquer documento emitido pelo correio que comprove o envio da correspondência.

Alega que a tela denominada PEFIN apresentada na contestação se trata de consulta realizada em 02/06/20 e não de solicitação de inscrição pelo credor como afirmado pela defesa, ou seja, além de ser documento produzido unilateralmente pela requerida, não se constitui em prova cabal de que a negativação foi solicitada pelo credor, tampouco que a notificação fora lhe encaminhada.

Assevera que a Súmula 404 do STJ traz que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação enviada ao consumidor acerca da negativação de seu nome, porém, não dispensa a notificação prévia e, no caso dos autos, não demonstrada a efetiva notificação prévia.

Assegura que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida nos bancos de dados dos órgãos controladores de crédito causa constrangimento e humilhação, assim, os prejuízos são presumidos e não precisam de comprovação, fazendo jus à indenização por danos morais.

Prequestiona eventual violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC/15.

Por fim, sob tais alegações, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 105049985).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a autora ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação
em face da requerida, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por um débito vencido em 18/10/2017, no valor de R$ 338,50, referente ao contrato no 0005091289386760, tendo como credora a empresa OI Móvel S/A.

Narrou que não fora comunicada previamente acerca da negativação, assim, ajuizou a presente ação, pretendendo ver-se indenizada pelos danos morais suportados.

O feito teve seu regular processamento, culminando com sentença de improcedência dos pedidos da autora, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Quanto ao pleito de gratuidade de justiça, de se ressaltar que, já tendo sido a apelante agraciada com o benefício nos autos da ação principal (ID no 105049963), não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Inicialmente, em que pese a autora faça constar das razões da apelação que a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito é indevida, de se ressaltar que a controvérsia nestes autos se restringe à imprescindibilidade ou não da comunicação prévia ao consumidor acerca da inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes, bem como se se faz necessária a juntada do aviso de recebimento dos correios para comprovação do envio da notificação ao devedor antes da negativação.

Nesse sentido, nota-se que a própria autora, ora recorrente, traz na inicial que “
n
ote ademais Excelência que o nome da autora foi inscrito junto à SERASA no município de Ipiau, estado da Bahia, local onde a autora nunca residiu, haja vista morar em Rondonópolis-MT e desconhecer a origem de tais débitos inscritos na Bahia,
acreditando a autora ter sido vítima de fraude, o que será discutido em autos próprios, limitando-se a presente demanda a questionar a ausência de previa notificação da consumidora por parte da empresa mantenedora dos registros e postular pela devida reparação.
”
g.n.

E ainda: “
cumpre, todavia, anotar que nesta seara não se discute acerca de serem ou não devidos os débitos apontados embora não sejam devidos pela autora.
O que se discute nesta ação é a falta de notificação prévia cujo dever recai sobre a ré
”. g.n. (ID no 105049957 pag. 02)

Assim, delimitado o objeto deste recurso, passo ao seu julgamento.

Compulsando os autos, especialmente os documentos juntados pela requerida/apelada na contestação (ID no105049966 pag. 02 a 10), não há dúvida de que deve ser mantida a sentença.

A autora alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada pela dívida apontada nestes autos.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, embora a autora não ter firmado contrato diretamente com a ré, qualifica-se como consumidora por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelada em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, §2o, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Com efeito, o objetivo da norma consiste não apenas em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento, mas, sobretudo, proporcionar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5o, LV, da CF.

Ainda que o débito exista e a dívida seja efetiva, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando, inclusive, o adimplemento da obrigação.

Assim, o envio da notificação é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

E mais: o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento, através da Súmula no 404, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito.

Ademais, a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

Observa-se que a apelada comprovou a expedição da notificação para o endereço fornecido pela credora da autora/apelante, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não (ID no 105049966 pag. 04 a 07).

Salienta-se que a notificação do débito de R$ 338,50, vencido em 18/10/2017, da credora OI MÓVEL S/A se deu em 14/10/2019 (data do recebimento no SERASA), sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 01/11/2019, conforme atesta o documento de ID no 105049966 pag. 02/03.

Portanto, como se vê, a notificação foi encaminhada em tempo hábil à apelante para que esta pudesse adimplir seu débito, porém, não o fez.

Ademais, a autora sequer impugna o endereço em si, mas somente alega que não recebeu a notificação, porém, o órgão de cadastro remeteu a notificação e cumpriu o dever de direcionar ao consumidor as informações sobre sua pendência financeira.

Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação à consumidora, conforme determina o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Desse modo, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção de crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2o, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro

os
honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021